Tribunal: TJES
Processo: 5013116-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5013116-14.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
DAURA REGINA DE BARCELLOS

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por cliente do banco, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade de débitos oriundos de operações fraudulentas realizadas entre 27 e 28 de março de 2023; e (ii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o banco é parte legítima para responder por fraude praticada por terceiros;

(ii) estabelecer se a fraude bancária perpetrada contra a autora configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira;

(iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e a precisão do dispositivo sentencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da narrativa da inicial, segundo a teoria da asserção, que atribui ao banco a falha no dever de segurança de seus serviços — elemento suficiente para caracterizar a pertinência subjetiva à lide.

4. A responsabilidade das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, respondendo o banco pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes ou delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

5. As operações realizadas — contratação de empréstimo de R$ 29.500,00 e transferências PIX de R$ 9.900,00 em curto espaço de tempo — foram manifestamente atípicas em relação ao perfil da correntista, pessoa idosa, e deveriam ter acionado os protocolos de segurança do banco para bloqueio preventivo e verificação de autenticidade. A ausência dessa medida caracteriza falha no dever de segurança e de vigilância.

6. O evento é classificado como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo cabível invocar culpa exclusiva da vítima, pois a falha nos sistemas de controle foi a causa direta e determinante do dano.

7. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 466 e AgInt no AREsp 2201401/RJ) e por precedentes do próprio TJES reconhece que o banco deve adotar mecanismos de monitoramento de operações fora do padrão de consumo, sobretudo quando o consumidor é idoso e hipervulnerável, conforme dispõe o Estatuto do Idoso e a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos dos Idosos.

8. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, em razão do abalo e do sofrimento experimentado pela vítima, especialmente diante do bloqueio indevido de valores e do comprometimento de sua segurança financeira.

9. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se elevado frente às circunstâncias do caso e aos parâmetros desta Corte em hipóteses semelhantes, sendo adequado reduzi-lo para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. O dispositivo sentencial deve ser ajustado para excluir a expressão genérica “e quaisquer outras transações não reconhecidas pela Requerente”, garantindo a certeza e determinação do comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno e de risco inerente à atividade.

A ausência de bloqueio e monitoramento de transações atípicas, especialmente em contas de consumidores idosos, configura falha no dever de segurança e enseja o dever de indenizar.

O dano moral em decorrência de fraude bancária é presumido, devendo o quantum indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O dispositivo sentencial deve ser certo e determinado, não se admitindo expressões genéricas que comprometam sua precisão.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 29.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5025992-98.2023.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002514-28.2022.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013116-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAURA REGINA DE BARCELLOS

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013116-14.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
DAURA REGINA DE BARCELLOS

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por cliente do banco, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade de débitos oriundos de operações fraudulentas realizadas entre 27 e 28 de março de 2023; e (ii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o banco é parte legítima para responder por fraude praticada por terceiros;

(ii) estabelecer se a fraude bancária perpetrada contra a autora configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira;

(iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e a precisão do dispositivo sentencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da narrativa da inicial, segundo a teoria da asserção, que atribui ao banco a falha no dever de segurança de seus serviços — elemento suficiente para caracterizar a pertinência subjetiva à lide.

4. A responsabilidade das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, respondendo o banco pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes ou delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

5. As operações realizadas — contratação de empréstimo de R$ 29.500,00 e transferências PIX de R$ 9.900,00 em curto espaço de tempo — foram manifestamente atípicas em relação ao perfil da correntista, pessoa idosa, e deveriam ter acionado os protocolos de segurança do banco para bloqueio preventivo e verificação de autenticidade. A ausência dessa medida caracteriza falha no dever de segurança e de vigilância.

6. O evento é classificado como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo cabível invocar culpa exclusiva da vítima, pois a falha nos sistemas de controle foi a causa direta e determinante do dano.

7. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 466 e AgInt no AREsp 2201401/RJ) e por precedentes do próprio TJES reconhece que o banco deve adotar mecanismos de monitoramento de operações fora do padrão de consumo, sobretudo quando o consumidor é idoso e hipervulnerável, conforme dispõe o Estatuto do Idoso e a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos dos Idosos.

8. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, em razão do abalo e do sofrimento experimentado pela vítima, especialmente diante do bloqueio indevido de valores e do comprometimento de sua segurança financeira.

9. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se elevado frente às circunstâncias do caso e aos parâmetros desta Corte em hipóteses semelhantes, sendo adequado reduzi-lo para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. O dispositivo sentencial deve ser ajustado para excluir a expressão genérica “e quaisquer outras transações não reconhecidas pela Requerente”, garantindo a certeza e determinação do comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno e de risco inerente à atividade.

A ausência de bloqueio e monitoramento de transações atípicas, especialmente em contas de consumidores idosos, configura falha no dever de segurança e enseja o dever de indenizar.

O dano moral em decorrência de fraude bancária é presumido, devendo o quantum indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O dispositivo sentencial deve ser certo e determinado, não se admitindo expressões genéricas que comprometam sua precisão.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 29.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5025992-98.2023.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002514-28.2022.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5013116-14.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
DAURA REGINA DE BARCELLOS

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida 7ª Vara Cível de Vitória (ID 16441390) que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" ajuizada por DAURA REGINA DE BARCELLOS, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes de empréstimo e outras transações fraudulentas realizadas entre 27 e 28 de março de 2023; e (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 16441391), o Banco Apelante sustenta, em síntese:
(i)
sua ilegitimidade passiva, por se tratar de fraude praticada por terceiro, configurando fortuito externo;
(ii)
no mérito, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria agido sem a devida cautela ao seguir as instruções dos fraudadores, rompendo o nexo de causalidade;
(iii)
a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que as transações foram validadas com as credenciais pessoais da cliente;
(iv)
a inocorrência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
; e
(v)
a nulidade parcial da sentença por conter dispositivo genérico ao declarar inexigíveis
"quaisquer outras transações não reconhecidas".

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 16441397), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia posta em discussão diz respeito à responsabilidade civil de instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária perpetrada por terceiros.

De início, no que concerne à alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, entendo que melhor sorte não lhe assiste.

Nos termos da teoria da asserção, a análise da legitimidade passiva deve pautar-se nas alegações constantes da petição inicial. No caso, a autora atribui à instituição financeira falha na segurança de seus serviços, o que teria possibilitado a fraude, de modo que tal narrativa é suficiente para reconhecer a pertinência subjetiva do banco na lide, sendo a verificação de sua efetiva responsabilidade matéria própria do mérito. Outrossim, por lhe ser imputada a suposta falha no dever de segurança inerente à prestação de seus serviços, trata-se de matéria inserida no âmbito da responsabilidade civil contratual, e não de questão afeta às condições da ação. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia a aferir se a fraude bancária sofrida pela consumidora configura fortuito interno, a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ou se a conduta da vítima caracteriza culpa exclusiva, apta a romper o nexo de causalidade.

Segundo se depreende dos autos, a apelada, pessoa idosa, foi vítima da conhecida modalidade de fraude denominada "golpe da falsa central telefônica", na qual criminosos, utilizando-se de técnicas de engenharia social, induziram-na a contratar um empréstimo de R$ 29.500,00, efetuar transferências via PIX que somaram R$ 9.900,00, e a entregar seus cartões a um terceiro, que procedeu a outras despesas e saques.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que tal ocorrência se insere no risco da atividade bancária, configurando fortuito interno e, ademais, que houve falha no dever de segurança do banco, que não detectou a manifesta atipicidade das operações.

Acerca da matéria em debate, Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, pelo qual a instituição financeira responde objetivamente. Tal orientação foi cristalizada no enunciado da Súmula nº 479 daquela Corte Superior,
verbis: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A conclusão externada na mencionada súmula, também corroborada pelo Tema nº 466 do STJ, baseia-se na teoria do risco do empreendimento, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. A segurança das operações é um elemento essencial do serviço bancário, e a ocorrência de fraudes, ainda que sofisticadas, é um risco inerente e previsível à atividade.

No caso, observa-se que em um intervalo de poucas horas, a conta da apelada, que não possuía histórico de movimentações vultosas, foi alvo de uma contratação de empréstimo de quase R$ 30.000,00, seguida de imediatas transferências e saques que praticamente exauriram o valor.

Tal sequência de operações, flagrantemente atípica em relação ao perfil de consumo da correntista, deveria ter acionado, de forma automática, os protocolos de segurança do banco para bloqueio preventivo e contato com a titular da conta, o que não ocorreu. Essa omissão, e não a ação da consumidora enganada, foi a causa direta e eficiente que permitiu a concretização do prejuízo. A instituição financeira falhou em seu dever primordial de vigilância e proteção, transformando um evento que deveria ser barrado por seus mecanismos de segurança em um dano efetivo.

Nesse contexto, reputo correto o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
, na medida em que a falha dos sistemas do banco em detectar e impedir a fraude sobrepõe-se à conduta da consumidora, caracterizando o evento como fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Da mesma forma, não há que se falar em culpa concorrente, pois a causa primária do dano foi o defeito no serviço prestado, sem o qual a fraude não teria êxito.

Ademais, este próprio Colegiado, ao analisar o Agravo de Instrumento nº 5005074-48.2023.8.08.0000, interposto nestes mesmos autos, já havia sublinhado o dever contratual das instituições bancárias de promover o acompanhamento eletrônico das operações,
"a fim de prevenir a realização de fraudes, com o bloqueio de conta e de cartões",
reconhecendo o contexto de
"verdadeira dissonância com o padrão de consumo da Agravante".

O entendimento jurisprudencial desta Corte, em situações congêneres, tem reiteradamente perfilhado idêntica orientação. Por oportuno, confira-se:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA –
“GOLPE DO MOTOBOY” – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[a] vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50025142820228080014, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível; Acórdão p. 17/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes em virtude de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias. 2.
Configurada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira à restituição dos valores debitados e à indenização por danos morais. 3. Recurso desprovido.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50259929820238080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, DJ: 29/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA . MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2 .982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude.
O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ. 4 . A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos. 5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.
6 . A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.
A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50118837920238080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível; Acórdão: 11/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO PARCIAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pela empresa M3 Desenvolvimento de Aplicativos LTDA, visando à reparação por fraude bancária.
A parte autora alegou ter sofrido prejuízo financeiro após transações fraudulentas decorrentes de golpe de engenharia social envolvendo ligações e links fraudulentos atribuídos a prepostos do banco .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco recorrente deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) analisar a existência de elementos para a configuração de danos morais à pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações envolvendo pessoa jurídica é justificada pela mitigação da teoria finalista, reconhecendo o desequilíbrio técnico-informacional entre o banco e o cliente empresarial, configurando vulnerabilidade da parte autora . A responsabilidade objetiva do banco está fundamentada no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva do consumidor, o que não foi evidenciado no caso.
A transação fraudulenta é caracterizada como atípica e inabitual para o perfil financeiro da parte autora, configurando falha no dever de segurança do banco e ensejando a reparação dos danos materiais.
Quanto aos danos morais, não restou demonstrado o impacto à honra objetiva da pessoa jurídica, indispensável para sua configuração, sendo os prejuízos limitados à esfera patrimonial . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do dever de segurança nas operações bancárias, salvo excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC . Para a configuração de dano moral de pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de abalo à honra objetiva com reflexos externos à esfera patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 09.08.2022, DJe 18.08 .2022. STJ, Súmula 227. Vitória/ES, data registrada pelo sistema. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS Desembargadora Relatora (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005539320228080061, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão: 10/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO LINK DE ATUALIZAÇÃO FALSO . TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO.
DEVER DE SEGURANÇA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANESTES S/A contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida pelo Condomínio do Edifício Costa Andorra, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 54 .400,00 a título de danos materiais, em razão de transações fraudulentas realizadas após golpe de falsa atualização do sistema bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes da fraude bancária perpetrada por terceiros, considerando a alegação do banco de que a vítima concedeu acesso remoto ao fraudador, bem como a tese do autor de que houve falha na segurança bancária e ausência de bloqueio de transações atípicas. III . RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco inerente à atividade bancária e do dever de segurança que deve ser assegurado ao consumidor. A jurisprudência do STJ reconhece que operações fraudulentas, realizadas em valores elevados e fora do padrão de consumo do correntista, configuram falha na prestação do serviço bancário, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. No caso concreto, as transações questionadas ultrapassaram os limites habituais da conta e foram realizadas em curto espaço de tempo, sem que o banco acionasse mecanismos de segurança para bloqueá-las, ainda que sua própria gerente tenha entrado em contato com o cliente posteriormente para verificar a autenticidade das movimentações .
Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois a falha na segurança do banco e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção contribuíram diretamente para a ocorrência do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, quando comprovada falha na segurança do serviço prestado . A realização de transações financeiras atípicas e fora do padrão de consumo do correntista impõe ao banco o dever de adotar medidas preventivas para evitar fraudes, sob pena de responsabilização pelos danos causados. O golpe da falsa atualização de sistema bancário, quando aliado à ausência de bloqueio de operações suspeitas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50254834120218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão: 08/04/2025)

No mesmo sentido, o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY" . USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CONCORRÊNCIA DE CAUSAS . CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2.
Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1 .995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável".
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2201401 RJ 2022/0276690-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Em avanço, quanto aos danos morais, é importante destacar que a ocorrência de fraudes em contas ou cartões de crédito, acompanhada de cobranças indevidas e transtornos ao consumidor, configura lesão extrapatrimonial decorrente do próprio abalo sofrido pelo consumidor ao se ver vítima de fraude, sendo submetido a cobranças injustas com evidente desgaste emocional (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50259929820238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julgado em 29/10/2024).

A jurisprudência desta Corte já assentou que
"o dano moral em razão de prejuízo decorrente de fraude bancária é presumido, não bastasse tal condição, a extensão do abalo e transtorno à apelada é evidente, que ficou com sua conta bancária com saldo negativo, afetando seus compromissos financeiros e, potencialmente, imagem perante credores.”
(TJES, Apelação Cível n. 0003576-67.2018.8.08.0035, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.04.2024)

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se mostra excessivo, considerando as particularidades do caso concreto. Embora o dano seja inegável, deve-se ponderar que não houve a comprovação de consequências mais gravosas.

Nesse contexto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando precedentes desta Corte em casos análogos, a redução do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se mais adequada para compensar o sofrimento experimentado, sem configurar enriquecimento sem causa, e para servir de desestímulo à conduta da instituição financeira. Por oportuno, veja-se:

“O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença para fins de indenização por danos morais não se revela desproporcional ou desarrazoado, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pelo apelado, sem gerar enriquecimento sem causa”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50259929820238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julgado em 29/10/2024).

Por fim, assiste parcial razão ao apelante no que concerne à imprecisão de parte do dispositivo sentencial. O comando judicial deve ser certo e determinado. A expressão
"e quaisquer outras transações não reconhecidas"
confere ao julgado um caráter genérico que não se admite. Impõe-se, assim, um pequeno ajuste para decotar a referida expressão.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença apenas no sentido de:
(i)
reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais); e
(ii)
decotar do dispositivo a expressão
"e quaisquer outras transações não reconhecidas pela Requerente".

Diante do resultado do julgamento, com o decaimento mínimo do pedido autoral, mantenho os ônus sucumbenciais fixados na sentença integralmente a cargo do banco réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.